Tribunal: STF
Processo: AI 162245
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO PROFERIDA
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL
INATACADA - PRECLUSÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO - ALEGAÇÃO
DE  DESCUMPRIMENTO DO ART. 105, III, "C", DA CONSTITUIÇÃO -
INOCORRÊNCIA - AGRAVO IMPROVIDO.
- O recurso extraordinário e o recurso especial são
institutos de direito processual constitucional. Essas duas
modalidades extraordinárias de impugnação recursal possuem domínios
temáticos próprios que lhes foram constitucionalmente reservados.
Reservou-se, ao recurso extraordinário, em sua precípua
função jurídico-processual, a defesa objetiva da norma
constitucional, cabendo, ao Supremo Tribunal Federal, nesse
contexto, a guarda e a proteção da intangibilidade da ordem jurídica
formalmente positivada na Constituição da República.
O recurso especial, por sua vez, está vocacionado, no campo
de sua específica atuação temática, à tutela do direito objetivo
infraconstitucional da União. A sua apreciação jurisdicional compete
ao Superior Tribunal de Justiça, que detém, ope constitutionis, a
qualidade de guardião do direito federal comum.
- O legislador constituinte, ao criar o Superior Tribunal
de Justiça, atribuiu-lhe, dentre outras eminentes funções de índole
jurisdicional, a prerrogativa de uniformizar a interpretação das
leis e das normas infraconstitucionais emanadas da União Federal
(CF, art. 105, III, c).
Refoge, assim, ao domínio temático do recurso especial, o
dissídio pretoriano, que, instaurado entre Tribunais diversos, tenha
por fundamento questões de direito constitucional positivo.
A existência de fundamento constitucional inatacado revela-
-se bastante, só por si, para manter, em face de seu caráter
autônomo e subordinante, a decisão proferida por Tribunal inferior.
- O acórdão do Superior Tribunal de Justiça somente
legitimará o uso da via recursal extraordinária, se nele se
desenhar, originariamente, questão de direito constitucional.
Surgindo esta, contudo, em sede jurisdicional inferior, a
impugnação, por meio do recurso extraordinário, deverá ter por
objeto a própria decisão emanada do Tribunal de segundo grau, pois
terá sido este, e não o STJ, o órgão judiciário responsável pela
resolução incidenter tantum da controvérsia de constitucionalidade.
Precedentes.